Tribunal: STF
Processo: STA 133
Classe: STA
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
   OBSCURIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
   INSTRUMENTO DE MANDATO NOS AUTOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO
   REGIMENTAL. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Os embargos de
   declaração não constituem meio processual adequado a obtenção da
   reforma do julgado, de modo que não é possível atribuir-lhes
   efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não
   vislumbradas no presente caso.
2. Inexistência de omissão,
   contradição ou obscuridade.
3. Não há vício a sanar quando o
   acórdão do agravo regimental afasta, com apoio na jurisprudência
   desta Corte, todos os argumentos deduzidos pela parte embargante,
   que se limita a repisar as razões do recurso anterior.
4.
   Embargos de declaração rejeitados.